Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-85.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇAS VEXATÓRIAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR CÔNJUGE FALECIDO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR POSSUIR SEGURO PRESTAMISTA QUE PROCEDE À QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM CASO DE FALECIMENTO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. ENTIDADE BANCÁRIA QUE JUNTA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO QUAL NÃO CONSTA A PACTUAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO NÃO CONTRATADO. CONDUTA ILÍCITA DA RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Reclamado Banco Pan S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante Rosangela Santos Belém.
Pretensão recursal consistente na reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade ativa e, no mérito, julgar improcedentes o pedido de danos morais. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.
Preliminar afastada. A recorrida é cônjuge do falecido e, portanto, parte legítima para propor a presente ação indenizatória (art. 1821, Código Civil).
Recorrida alega que o banco, além das correspondências e mais de 24 ligações diárias, não suprimiram a cobrança indevida, pois o empréstimo consignado possuía o seguro prestamista.
Recorrente que agiu no exercício regular do direito. Contrato de empréstimo que não consta contratação de seguro.
Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Conduta ilícita da recorrente não demonstrada.
Ausência de elementos que demonstrem a contratação do seguro prestamista, a cobrança indevida ou que a recorrida tenha sido cobrada de modo vexatório, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia. Prova documental consistente em carta de cobrança.
Falha na prestação de serviço não demonstrada. Dano moral não configurado.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROSANGELA SANTOS BELEM - CPF: 304.809.731-72 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020